Tribunal: TJDFT
Processo: 0734024-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734024-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME AGRAVADO: GCA RESTAURANTE LTDA, MBCE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA, ANGELO MATTEUCCI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA – ME (demandante), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de GCA RESTAURANTE LTDA, MBCE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA, ANGELO MATTEUCCI, processo n. 0735572-35.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Eis a r. decisão agravada (ID 200812905 da origem): “(...) Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido por PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA – ME em face dos interessados MBCE RESTAURANTE LTDA, GCCB – RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA, ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA e ÂNGELO MATTEUCCI, sob a alegação tratar-se de grupo econômico. O credor apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial (Id. 186363234). Os interessados ÂNGELO MATTEUCCI e 0, ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA apresentaram contestação conforme Id 191816384. Aduzem em preliminar que há irregularidade na representação processual dos exequentes, bem como suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva. Os interessados MBCE RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA e GCCB RESTAURANTE LTDA apresentaram contestação conforme Id 191853788. Aduzem em preliminar que há irregularidade na representação processual dos exequentes, bem como ausência dos requisitos legais previstos no art 50 do CC. Réplica conforme Id 199041363. É o relato. Fundamento e decido. Com relação à preliminar suscitada pelos requeridos, verifico que a alegada renúncia ocorreu em autos diversos, de no 0732372-25.2019.8.07.0001 em trâmite junto à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nesse passo, rejeito a preliminar suscitada, vez que não há renúncia pleiteada nos presentes autos, tampouco provas acerca da ciência inequívoca da mandatária da procuração. Passo à análise do mérito. O pedido deve ser analisado à luz do Código Civil. Dispõe o art. 50 do Código Civil que: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. § 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” Em qualquer dos casos previstos na legislação, deve haver efetiva comprovação da utilização abusiva da personalidade jurídica, de modo a permitir sua desconsideração, seja ela direta ou inversa. Nesse sentido também vem se manifestando a jurisprudência do TJDFT, conforme precedente abaixo colacionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DIRETA CONTRA EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, distinta da pessoal natural do sócio que a administra, de modo que o pedido de penhora de bens ou faturamento da empresa por dívida do sócio exige a adoção de via processual adequada e demonstração dos pressupostos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, na forma do art. 133 e seguintes do CPC. 2. Tratando-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória fundada em cheque prescrito, a expropriação do patrimônio de empresa da qual o devedor é sócio deve observar a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), que exige, além da demonstração da insolvência do devedor, a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).3. Agravo de instrumento desprovido.” (TJDFT. Acórdão no 1205821, processo 07144844620198070000, Relator: Des. ALFEU MACHADO. Órgão julgador: 6a TURMA CÍVEL. Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE: 14/10/2019). No que tange à alegação de grupo econômico verifico que não está demonstrado que as empresas compartilham recursos para a consecução de seus objetivos, sendo insuficiente para reconhecimento do grupo econômico o mero enquadramento no mesmo ramo de atividade empresarial. De mais a mais a parte credora não apontou ato fraudulento, confusão patrimonial ou exercício de ato que autorize o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sendo insuficiente para reconhecimento do grupo econômico as alegações de identidade de algum sócio, similaridade de objeto social, possuírem o mesmo email e/ou telefone. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. 2. A extensão da responsabilidade jurídica à pessoa jurídica integrante de grupo econômico demanda, igualmente, a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, já que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos mencionados requisitos não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica (art. 50, caput e §4o, do CC). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1386904, 07295093120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que não foram demonstrados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, tenho que o pedido não se encontra instruído com elementos capazes de sustentar seu acolhimento. Ressalte-se por fim, que o fato de o credor não haver localizado bens penhoráveis da pessoa jurídica executada não leva à conclusão de fraude, situação que deve ser devidamente comprovada para que se conceda a medida requerida. Por fim, em análise conjunta com os autos principais, autos de no 0724292-72.2019.8.07.0001, Id 131998312, verifico que há manifestação da Massa Falida PH RESTAURANTE LTDA com pedido de habilitação naqueles autos, o qual foi indeferido, haja vista de tratar-se de cumprimento de sentença apenas referente aos honorários de sucumbência. Nesse passo, considerando a natureza do crédito exequendo, tendo em vista que a presente ação se refere ao cumprimento de sentença referente à condenação principal (vide Id 138679779), intime-se a Massa Falida de PH RESTAURANTE LTDA na pessoa de sua administradora judicial VIVIANNE RODRIGUES DE OLIVEIRA, inscrita na OAB/DF sob no 37.684, portadora do CPF no 780.325.121-87, com endereço na “Advocacia e Consultoria – SRTVS 701 conjunto D bloco B sala 810 – Asa Sul - Brasília – DF” a fim de se manifestar sobre eventual interesse em se habilitar nos presentes autos. Cadastre-se no PJe como interessada. Intimem-se. Ante o exposto, não reconheço a formação de grupo econômico entre as empresas indicadas ao tempo em que INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Com a preclusão, proceda-se o descadastramento dos interessados do PJe. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens da parte executada passíveis de penhora, apontando as diligências ainda não efetuadas nos autos, ou requerer o que for do seu interesse, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC. “ Embargos de declaração rejeitados ao ID 204304533 da origem. Inconformado, o demandante recorre. Em síntese, defende que estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Diz que não teria sido adequadamente analisado o acervo probatório constante dos autos. Ressalta que “este TJDFT já reconheceu em outras ações extremamente semelhantes a necessidade de desconsiderar a personalidade jurídica, autos de no 0722752-50.2023.8.07.0000, a 1a Turma Cível.” Assim, ao final requer o provimento do recurso “a fim de que se determine a reforma da r. decisão agravada, para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da 1a agravada, devedora principal, visando alcançar o patrimônio das empresas pertencentes ao grupo econômico, bem como de seus sócios agravados.” Preparo ao ID 62949924. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator